Tribunal: STF
Processo: RE 73085
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA.
1. A SÚMULA N. 304 DEVE SER ENTENDIDA EM TERMOS: NÃO FAZ COISA
JULGADA CONTRA O IMPETRANTE, NEM LHE IMPEDE O USO DA AÇÃO PROPRIA, A
DECISÃO QUE DENEGA M.S. SEM APRECIAR O MÉRITO. MAS HÁ COISA JULGADA
SE, INEQUIVOCAMENTE, DECIDIU DO MÉRITO E NEGOU O DIREITO ALEGADO
PELO IMPETRANTE
2. A SÚMULA N. 359 TAMBÉM DEVE SER ENTENDIDA E EM TERMOS: A
APOSENTADORIA REGE-SE PELA LEI VIGENTE VIGENTE AO TEMPO EM QUE E
REQUERIDA, MAS RESSALVA-SE O DIREITO ADQUIRIDO PELO FUNCIONÁRIO
EMBORA NÃO O TENHA EXERCIDO ANTES DE APOSENTAR-SE.